Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012191-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ANTA BRANCA LTDA - CNPJ: 05.697.783/0001-28 (AGRAVANTE), AGJB PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 52.361.553/0001-73 (AGRAVADO), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (AGRAVADO), BRUNO BECKMANN PELISSA - CPF: 009.982.451-51 (AGRAVADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1000102-73.2024.8.11.0101

AGRAVANTE(S)
:

AGROPECUARIA ANTA BRANCA LTDA

AGRAVADO(S)
:

BRUNO BECKMANN PELISSA

AGENOR VICENTE PELISSA

AGJB PARTICIPACOES S/A

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
– INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO REQUERIDO
– PREVISÃO DO ART.
562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO -

PROBABILIDADE
E PERICULUM
IN MORA

DA POSSE DOS AUTORES AGRAVADOS
DEMONSTRADA
–
AGRAVO
DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Demonstrada a probabilidade do direito sustentada pela
autora,
possível
o deferimento de liminar de interdito proibitório, inclusive, sem a oitiva do requerido.

A regra do art. 562 do CPC não veda, aliás, permite ao juiz, se entender que a petição inicial está devidamente instruída, deferir liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem a oitiva do requerido.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As provas colacionadas aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de turbação, bem como a posse sobre o bem imóvel. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada e o justo receio de ter sua posse turbada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO
interposto
por
AGROPECUARIA ANTA BRANCA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
141145764
–
autos de origem PJE No

1000102-73.2024.8.11.0101
) pelo Juízo da
Vara Única de Cláudia
-MT
que
,
na

Ação de Interdito Proibitório proposta por
AGJB PARTICIPACOES S/A
, representada por seu Diretor e Presidente, Agenor Vicente
Pelissa
,
e
BRUNO BECKMANN PELISSA
,
deferiu a liminar
pleiteada pelos autores, ora agravados,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório proposta por AGJB PARTICIPACOES S/A e BRUNO BECKMANN PELISSA em face de AGROPECUARIA ANTA BRANCA LTDA e PEDRO PEREIRA DE SOUZA. Os Requerentes são, respectivamente, uma empresa holding familiar – sociedade anônima fechada – e seu acionista, cuja cota de participação é a fazenda em questão. O requerente Bruno alega ser proprietário do imóvel rural denominado Fazenda
Carájas
, com área total de 1.267,86ha, com sede no município de União do Sul e que a posse se dá de forma mansa e pacífica desde 1993, pois adquiriu a fazenda através de Instrumento Particular de Transação de Compra e Venda com os proprietários, seus tios. Narra que no dia 03 de fevereiro sofreu ameaça de turbação com a colocação de supostos marcos para delimitar a área, invadindo-a em cerca de 1.200ha e passou a perceber uma movimentação de pessoas armadas, alegando serem funcionários da empresa Requerida. Lavraram o Boletim de Ocorrência no. 2024.35112 e, em visita in loco constataram a existência de placas de identificação pertentes ao Engenheiro Agrônomo Senhor Jeferson dos Santos Reis e ao zootecnista, Senhor Helton Bicalho Camolesi, ambos contratados pelo requerido Pedro. Aduz que os marcos divisórios foram colocados após a reintegração de posse dos Requeridos em área vizinha, denominada Fazenda
Gualicho
, cuja ação foi distribuída sob o no. 1000784-33.2021.8.11.0101, em trâmite nesta Comarca. Requer a concessão de medida liminar inaudita altera
pars
para a fim de impedir as agressões iminentes à área. Trouxe documentos aos autos.

Decido
.

Preliminarmente, é oportuno registrar que se aplica ao processo de interdito proibitório o disposto acerca das ações de reintegração e manutenção de posse, consoante expressa o artigo 568 do Código de Processo Civil, inclusive sobre a medida liminar.

Convém ressaltar que a presente ação se discute apenas a questão possessória, ou seja, busca-se definir quem, em período imediatamente anterior da propositura da ação, mantinha a posse da área discutida, bem como se houve a ocorrência do esbulho.

A posse é situação de fato. É a aparência de dono. Ou seja, tratando-se de demanda possessória, para o deferimento da liminar, cumpre a parte, seja ela a parte requerente ou requerida, comprovar, mesmo que superficialmente, a posse anterior e sua perda pelo esbulho imputado, e a data do esbulho, quando for à parte autora, e comprovar que inexiste esbulho e que existe posse anterior, quando for à parte requerida.

Conforme dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Para o Nobre Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, o interdito proibitório tem a natureza de inibir que se efetive eventual iminência de agressão na posse:

“A ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para evitar que a ameaça de agressão a posse se concretize. (...
) É
natural que exista pedido de proteção liminar no interdito proibitório, considerando que a sua própria razão de ser a existência de
um perigo iminente de moléstia a posse. Caberá ao juiz concedê-lo - com ou sem justificação prévia, conforme o caso - desde que o autor consiga comprovar sumariamente a efetiva ameaça de que sua posse corre risco de ser espelhada ou turbada” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito
processual civil – Volume único. 11. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2019).

Os requisitos necessários para a concessão do interdito proibitório são a posse sobre o bem, a ameaça contra essa posse e o justo receio de ser molestado e a data da turbação ou esbulho.

Analisando-se o preceito acima veiculado conclui-se que tem direito à tutela do interdito proibitório o possuidor, seja direto ou indireto, que demonstre justo receio de ser molestado em sua posse.

Com efeito, em cognição exauriente, existem provas suficientes para a concessão da medida liminar.

Extrai-se dos autos que
o requerentes
é possuidor do imóvel em questão diante da apresentação do Contrato Particular de Compra e Venda, memorial descritivo do imóvel acompanhados dos mapas e das confrontações, Requerimento de Regularização Fundiária através do Instituto de Terras do Mato Grosso –
Intermat
, todos juntados em id 140721923 e, na sequência em id 140721923 e, ainda, há a comprovação de que o imóvel foi incorporado à empresa Requerente.

É cediço que o interdito proibitório trata da posse e, no presente caso, os Requerentes têm a posse direta sobre o imóvel, requisito este imprescindível para o deferimento da liminar.

De outra banda, comprovaram também o justo receio de turbação ou esbulho, pela conduta praticada pela parte Requerida, que, ao que tudo indica, ao delimitar o imóvel de sua propriedade, adentrou à área da fazenda dos requerentes.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já se manifestou no sentido de que, caso haja novas provas a alterarem os fatos narrados, devem ser colhidas no momento da instrução processual: (...)

Ante o exposto,
defiro a LIMINAR
na forma pleiteada para o fim de determinar que a parte Requerida
e quem estiver na área rural
, se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação e esbulho na propriedade da parte autora, sob pena de aplicação de multa pecuniária de R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos do artigo 932 do CPC.

Expeça-se mandado proibitório e cominatório
, que deverá ser cumprido em diligência de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário
for, cabendo
ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com o Requerido ou terceiros a mando dele que poderão estar na área
.

[...]
[Grifos
nossos e
do original]

A agravante, em sua minuta recursal (ID
213302
155) suscita a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa
: necessidade de realização da audiência de justificação

No mérito, a agravante apresenta as seguintes teses:

Ausência de comprovação do exercício da posse pelos agravados em contraponto à comprovação da posse anterior pela agravante

Os agravados, por sua vez, se manifestaram
espontaneamente
nos autos,
antes da intimação, mediante a petição de ID 213899161, com juntada de documentos, pela qual
rebatem as alegações da agravante, pedem o desprovimento do
recurso e pleiteiam a manutenção da decisão agravada.

Em sequência, a tutela recursal
pretendida,
qual seja,
a suspensão dos efeitos da decisão agravada, foi
in
deferida, conforme decisão interlocutória (ID
214198166) proferida por este Relator.

Os agravados, por sua vez, apresentam contraminuta
(ID 217915181) ao recurso rebatendo as alegações da agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (
citação-27761567)
e preparo recursal recolhido, nos termos
sob

o
ID

213355666
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000102-73.2024.8.11.0101

AGRAVANTE(S):

AGROPECUARIA ANTA BRANCA LTDA

AGRAVADO(S):

BRUNO BECKMANN PELISSA

AGENOR VICENTE PELISSA

AGJB PARTICIPACOES S/A

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia-MT que, na Ação de Interdito Proibitório proposta por
AGJB PARTICIPACOES S/A
, representada por seu Diretor e Presidente, Agenor Vicente
Pelissa
, e
BRUNO BECKMANN PELISSA
, deferiu a liminar pleiteada pelos autores, ora agravados, no sentido de
determinar que a
ao agravante
e quem estiver na área rural, se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação e esbulho na propriedade
dos agravados
, sob pena de aplicação de multa pecuniária de R$ 2.000,00
.

Assevera-se que
os agravados apresentaram manifestação defensiva recursal por duas vezes
, o que implica na
preclusão consumativa
quanto à segunda manifestação e, portanto, a segunda peça recursal defensiva (ID
217915181) deve ser desconsiderada
.

Nesse sentido:

[...]

De fato, diante da apresentação de contraminuta em duplicidade, a segunda peça deve ser desconsiderada, por ter se operado a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – VIOLAÇÃO AO
PRINCIPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA – INDEFERIMENTO
– POSSIBILIDADE
DE IRREVERSIBILIDADE – PRESTAÇÃO CAUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da apresentação de contraminuta em duplicidade, a segunda peça deve ser desconsiderada, por ter se operado a preclusão consumativa
.

Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, à mingua da pendência de recurso especial, possível de alterar o resultado do julgamento, mostra-se prudente o indeferimento de pedido de transferência de bem imóvel litigioso, ante a possibilidade de irreversibilidade da medida.

Ademais, a norma processual civil no
paragrafo
único do art. 521, prevê na execução provisória, a exigência da caução quando a
medida possa
resultar em manifesto risco de dano grave de difícil e incerta reparação.

Recurso desprovido.

(N.U 1024294-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. AÇÃO REGRESSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DE SALVADOS. SALVADOS INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. - APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJRS. RAC n. 50367681320218210010, 5a Câmara Cível, Rel. Desa.
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, j. 01.03.23)

[Grifo
nosso]

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela agravante.

1. Cerceamento de defesa: necessidade de realização da audiência de justificação

A agravante sustenta a nulidade da decisão atacada, por cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a não realização da audiência de justificação impede a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia.

Pois bem. Quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão da arguida falta da audiência de justificação exigida pelo art. 562 do Código de Processo Civil, importa registrar que a regra não veda, aliás, permite ao juiz, se entender que a petição inicial está devidamente instruída, deferir liminar de manutenção ou de reintegração de posse
sem a oitiva do requerido
, conforme cita-se:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída,
o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
[Grifo nosso]

Na hipótese, o prolator da decisão impugnada entendeu ter restado demonstrada aprobabilidade apta a provocar o deferimento daliminarpostulada pelos autores agravadas, aliás, o douto Julgador singular sopesou adequadamente o conjunto probatório demonstrado até aqui, não havendo,
a priori
, nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistrado
a quo
. Cita-se:

[...]

Para o Nobre Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, o interdito proibitório tem a natureza de inibir que se efetive eventual iminência de agressão na posse:

“A ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para evitar que a ameaça de agressão a posse se concretize. (...
) É
natural que exista pedido de proteção liminar no interdito proibitório, considerando que a sua própria razão de ser a existência de um perigo iminente de moléstia a posse.
Caberá ao juiz concedê-lo -
com ou sem justificação prévia
, conforme o caso
- desde que o autor consiga comprovar sumariamente a efetiva ameaça de que sua posse corre risco de ser espelhada ou turbada” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 11. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2019).

[...]

Com efeito, em cognição exauriente, existem provas suficientes para a concessão da medida liminar.

Extrai-se dos autos que
o requerentes
é possuidor do imóvel em questão diante da apresentação do Contrato Particular de Compra e Venda, memorial descritivo do imóvel acompanhados dos mapas e das confrontações, Requerimento de Regularização Fundiária através do Instituto de Terras do Mato Grosso –
Intermat
, todos juntados em id 140721923 e, na sequência em id 140721923 e, ainda, há a comprovação de que o imóvel foi incorporado à empresa Requerente.

É cediço que o interdito proibitório trata da posse e, no presente caso, os Requerentes têm a posse direta sobre o imóvel, requisito este imprescindível para o deferimento da liminar.

De outra banda, comprovaram também o justo receio de turbação ou esbulho, pela conduta praticada pela parte Requerida, que, ao que tudo indica, ao delimitar o imóvel de sua propriedade, adentrou à área da fazenda dos requerentes.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já se manifestou no sentido de que, caso haja novas provas a alterarem os fatos narrados, devem ser colhidas no momento da instrução processual:

[...]

Ante o exposto, defiro a LIMINAR na forma pleiteada para o fim de determinar que a parte Requerida e quem estiver na área rural, se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação e esbulho na propriedade da parte autora, sob pena de aplicação de multa pecuniária de R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos do artigo 932 do CPC.

[...]
[Grifos
nossos]

Nesse sentido, não que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que
o regramento processual não obriga o magistrado a expedir

o mandado liminar de manutenção ou reintegração
da posse apenas após a audiência de justificação, conforme o teor do caput do art. 562 do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

A corroborar o entendimento, cito ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IRRESIGNAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR. ESCOLHA DO FORO PELOS AUTORES E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PRETENDENDO A MANUTENÇÃO DO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

1- Ação distribuída em 27/4/2005. Recursos especiais interpostos em 17/8/2015 e 21/9/2015 e atribuídos à Relatora em 12/12/2016.

2- O propósito recursal é, além de definir se houve negativa de prestação jurisdicional, verificar se houve vício de intimação em decisão que teria facultado às partes prazo adicional para depósito dos honorários periciais, se houve cerceamento de defesa e prematuro encerramento da atividade instrutória e, ainda, se houve o julgamento por juízos absolutamente incompetentes.

3- Ausentes os vícios elencados no art. 535, I e II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado, detalhadamente, todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

4- Em virtude da preclusão temporal, é inadmissível a apresentação de pedido de ajustes nos quesitos formulados pelo juízo quase 03 anos após a
prolação da decisão saneadora.

5- A inexistência de depósito dos honorários periciais, a despeito das sucessivas intimações para esse fim, acarreta a preclusão do direito à produção prova pericial, sobretudo quando se verifica que a parte a quem cabia antecipar os honorários pronunciou-se expressamente pela desnecessidade da prova técnica e pela possibilidade de julgamento do feito com base nas provas documentais apresentadas.

6- A regra de intimação pessoal do art. 267, §1o, do CPC/73, visa salvaguardar o direito da parte em função de desídia, omissão ou negligência do patrono, podendo ser flexibilizada, todavia, nas hipóteses em que a parte advoga em causa própria ou naquelas em que é induvidosa a intenção da própria parte em descumprir a determinação judicial ou procrastinar o andamento do processo.

7-
Cabe ao juiz examinar a pertinência e a utilidade da ampla dilação probatória, podendo dispensar a produção da prova oral e a designação de audiência de instrução quando os fatos essenciais ao desfecho da controvérsia estiverem suficientemente esclarecidos por documentos, por laudos técnicos produzidos pelas partes e pela prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia.

8- O recurso especial deve preencher o pressuposto específico do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Precedentes.

9- A parte que escolhe o foro da propositura da ação e que recorre da decisão que declinou da competência de ofício não pode, posteriormente, pugnar pela modificação da competência territorial por ela própria fixada e defendida, em virtude da proibição de comportamento contraditório e do princípio do non
venire
contra
factum

proprium
.

10- Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(REsp n. 1.619.289/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
de 13/11/2017.)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela agravante. A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pela recorrente.

VOTO DE MÉRITO

EGRÉGIA CÂMARA:

1. Ausência de comprovação do exercício da posse pelos agravados e
m contraponto à
comprovação da posse anterior pela agravante

A agravante sustenta que
não haveria evidências concretas que respaldem a comprovação do exercício de posse pelos agravados.

Asseveram que os documentos, apresentados pelos agravados, consistem
principalmente em reconhecimentos de limites, contratos e outros registros produzidos pelos familiares dos agravados que não seriam suficientes
para comprovação do exercício da posse.

Por outro lado,
a ora agravante
sustenta que apresentou
elementos consistentes que corroboram com sua posse sobre o imóvel em questão.

Assevera que a presença dos funcionários da recorrente, no local,
realizando
a demarcação dos limites da área,
seriam elemento de prova de sua posse.

Além disso,
a recorrente relaciona as seguintes provas quanto a sua
alegada
posse
anterior
:

Dois i
nstrumentos
particulares de compra e venda da posse d
e
imóvel rural

Recolhimento de todos os tributos pertinentes, tais como o ITR
.

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).

Os agravados, por sua vez, asseveram (ID 2138
99161)
que
apresentaram as seguintes provas quanto à posse:

Contrato Particular de Compra e Venda.

Memorial Descritivo do Imóvel, acompanhado dos mapas e confrontações.

Requerimento de Regularização Fundiária
através do INTERMAT.

Incorporação do Imóvel
ao capital social da holding agravada.

Fotografias
que
comprovariam
os marcos
de
georreferenciamento
, onde consta
ria,
inclusive em parte da área
,

a plantação de soja e milho
.

Os agravados sustentam, também, que a reforma da decisão agravada resultaria em dano irreversível aos recorridos.

Pois bem.
Conforme cediço, na ação de interdito proibitório

é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Da análise dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[...]

em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18a ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

[...]

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

O caso em exame, o Juízo
a quo
entende
u ter restado demonstrad
a aprobabilidade apta a provocar o deferimento daliminarpostulada pelos autores agravadas
,
aliás,
o douto Julgador singular
sopesou adequadamente o conjunto probatório demonstrado até aqui, não havendo,
a priori
, nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistradoa quo. Cita-se
:

[...]

Com efeito, em cognição exauriente, existem provas suficientes para a concessão da medida liminar.

Extrai-se dos autos que
o requerentes
é possuidor do imóvel em questão diante da apresentação do Contrato Particular de Compra e Venda, memorial descritivo do imóvel acompanhados dos mapas e das confrontações, Requerimento de Regularização Fundiária através do Instituto de Terras do Mato Grosso –
Intermat
, todos juntados em id 140721923 e, na sequência em id 140721923 e, ainda, há a comprovação de que o imóvel foi incorporado à empresa Requerente.

É cediço que o interdito proibitório trata da posse e, no presente caso, os Requerentes têm a posse direta sobre o imóvel, requisito este imprescindível para o deferimento da liminar.

De outra banda, comprovaram também o justo receio de turbação ou esbulho, pela conduta praticada pela parte Requerida, que, ao que tudo indica, ao delimitar o imóvel de sua propriedade, adentrou à área da
fazenda dos requerentes.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já se manifestou no sentido de que, caso haja novas provas a alterarem os fatos narrados, devem ser colhidas no momento da instrução processual: (...)

Ante o exposto, defiro a LIMINAR na forma pleiteada para o fim de determinar que a parte Requerida e quem estiver na área rural, se abstenha de praticar qualquer ato de violência, turbação e esbulho na propriedade da parte autora, sob pena de aplicação de multa pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 932 do CPC.

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais,
c
erto é que a questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar de expedição de mandado proibitório em desfavor d
a
agravante, e, consequentemente, o agravado, cuja posse resta demonstrada neste momento, possa eventualmente dela ser destituído, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta neste momento processual, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida à agravada até a decisão final da lide.

Assevera-se que
o fato da própria agravante reforçar que seus funcionários estavam realizando a demarcação da área,
levanta dúvidas quanto ao exercício da posse anterior à dos agravados
.

As fotografias, juntadas pelos agravados em sua exordial,
denotando
os marcos de georreferenciamento (ID
140721925
, p.
67-96).

Ademais, o pagamento
do Imposto Territorial Rural é concernente
à declaração entreguem em 15/03/2024, cujo pagamento foi efetivado em
22/03/2024 (ID
213305178
), insuficientes a demonstrar a referida posse prévia à dos agravados.

O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) apresentado pela agravante, por sua vez,
em nome de “Pedro Pereira de Souza”,
datado de
12/03/2024,
também
não se basta para comprovar nem o domínio e nem a posse
do imóvel
.

A inscrição do Imóvel Rural no CAR,
juntada pelos
agravados,
por
outro lado
, tem data de cadastro de 05/05/2015 (ID
140721923
).

Constam, também, declarações de confrontantes do imóvel rural
,
com firma reconhecida e
juntadas pelos agravados com a petição inicial (ID 140721
923, p. 52, autos de origem)
, com datas do ano de 2019.

Há declaração do Município de União do Sul reconhecendo limite de estra
da municipal com o imóvel dos agravados, com data de 28/07/2021, conforme ID 140721925, p. 58, dos autos de origem.

Verifica-se que também foram juntadas cópias dos autos de ação de reintegração de posse, movida pela ora agravante em desfavor de
“Pedro Pereira de Souza” e “José Marcelo
Copanski
”, nas quais constariam depoimentos testemunhais que favoreceriam
o reconhecimento de ser a Fazenda Carajá
s, imóvel rural que envolve a lide,
a confinante (ID
140721925, p.
101
, dos autos de origem
).

Destaca-se, também, que o Juízo
a quo
determinou, em decisão interlocutória posterior à ora agravada,
a realização de constatação do imóvel pelo Oficial de Justiça, conforme cita-se:

[...]

Contudo, diante das alegações da parte requerida, entendo por bem realizar na área a
constatação do imóvel pelo oficial de Justiça
responsável pelo feito,
o qual deve lançar relatório circunstanciado da situação fática atual do bem sob litígio, especialmente colhendo informações sobre sinais extrínsecos da posse aduzido pelo autor e da moléstia possessória atribuída à parte Requerida, valendo-se também de informações dos lindeiros, inclusive indicando quem são os vizinhos, laudo fotográfico, mapas, croquis, coordenadas geodésicas e tudo mais que julgar pertinente para clarear a verdade a este juízo
. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Saliento que NÃO HÁ NECESSIDADE de as partes acompanharem a constatação, até mesmo para não mais inflamar a animosidade existente.

[...] (ID 157
177971, autos de origem)
[grifo
nosso]

Assim
, não visualizo de plano,
os requisitos necessários para

reformar a decisão agravada
, na medida em que ausente conjunto probatório
referente à probabilidade do direito e ao
periculum in mora
hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Nesse sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AO INÍCIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento. Assim, não há vedação legal que obsta a análise recursal.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As provas colacionadas aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de turbação, bem como a posse sobre o bem imóvel. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada e o justo receio de ter sua posse turbada.

(N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)
[Grivo nosso]

Nesse contexto diante do
litigio
instalado e das informações que recentemente vieram aos autos, é prudente que se colham maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que a antecipação da tutela pode ser reexaminada a qualquer momento do processo.

Mostra-se razoável, portanto, deixar o Julgador de
Primeira Instância
- mais próximo do caso e apto a dar andamento ao feito -, avaliar a possibilidade de eventual modificação da decisão agravada, com o prosseguimento da demanda
e,
nesse sentido,
conforme asseverado,
nos autos de origem
está em andamento a realização de
constatação do imóvel pelo Oficial de Justiça
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024